Tribunal: TJDFT
Processo: 0721905-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721905-14.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO RECORRIDA: LAURA SOUSA OLIVEIRA COSTA BEZERRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PENHORA INVIABILIZARIA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Escorada na construção jurisprudencial mais abalizada, não se verifica a impossibilidade absoluta de penhora das verbas salariais do devedor. Precedentes. 2. Quanto à comprovação de que a penhora possui o condão de atingir o mínimo existencial e a subsistência do devedor, essa situação não é, via de regra, presumida, devendo ser demonstrada pelo devedor. 3. In casu, o agravante é servidor público federal aposentado e aufere renda mensal líquida superior a R$ 18.600,00. Como se não bastasse, não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que os valores depositados estavam em conta poupança e nem que tal bloqueio seria capaz de vilipendiar sua subsistência. 4. RECURSO DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade do valor mantido em conta poupança. Afirma que ainda que a conta poupança se caracterize como corrente, o que claramente não seria o caso dos autos, a quantia até 40 (quarenta) salários mínimos é impenhorável, uma vez se tratar de valores poupados. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece sequer ser conhecido. Isso porque, de início, a parte recorrente interpôs agravo interno (Id 63602329) contra o Acórdão no 1904665, da Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça (Id 62969399), que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento também interposto pelo mesmo recorrente. Em seguida, peticionou requerendo a desistência do aludido recurso (agravo interno de Id 63602329), tendo o e. Relator homologado o pleito, com fulcro nos artigos 998 do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT) (Id 63710153). Após, no Id 64582732, apresentou o presente recurso especial. Ressalte-se que “a interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgInt no AREsp n. 2.464.879/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 6/6/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o agravante não comprovou a contento a alegação de que os valores depositados estavam em conta poupança e nem que tal bloqueio seria capaz de vilipendiar sua subsistência” (Id 61617561), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016